Tribunal: TJPA
Processo: 0856864-04.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11849 - Não Discriminação
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856864-04.2018.8.14.0301

APELANTE: TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEL. AÇÃO POPULAR. UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO PRAÇA DA REPÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 89.906/2017. ALEGAÇÃO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL, VETOR DE EXCLUSÃO SOCIAL E DE ELIMINAÇÃO DE DIVERSIDADE. DECRETO AUSENTE DE QUALQUER ILEGALIDADE, ABUSIVIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO IMPROVIDOS.

I- O Apelante interpôs Ação Popular insurgindo-se narrando que a Prefeitura de Belém estaria cometendo atos ilegais que prejudicam a cidadania, haja vista que o Decreto Municipal nº 89.906/2017 obriga o encerramento de todas as vendas e atividades culturais às 15:00 horas, além de proibir o funcionamento da feira de artesanato às sextas feiras, sábados e feriados; proibir a venda dos ambulantes em caixa de isopor e proibição de venda de bebidas alcoólicas.

II- Da análise do caderno processual, verifica-se que os apelantes se insurgem contra o Decreto Municipal nº 89.906/2017, que disciplina o uso do Complexo Praça da República.

III- Analisando os termos do decreto impugnado,
não vislumbro qualquer ofensa à manifestação cultural popular, seja de natureza artística, esportiva ou política, pelo contrário, a legislação disciplina horários e atividades permitidas, preservando o interesse público, pois caso não existissem referidas normativas, o uso do bem público poderia se desvirtuar de sua real finalidade.

IV-
No que tange a irresignação sobre os dias e horários de funcionamento das atividades na praça destaca-se que o decreto anterior, de nº 67.961/2011, já disciplinava a restrição do horário de funcionamento da feira de artesanato e do comércio ambulante em geral apenas nos domingos e feriados, não havendo nenhuma mudança no horário estabelecido no atual decreto.

V- Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida em Reexame Necessário.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os Recursos de Apelação e negar-lhes provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11/04/2022 a 18/04/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 11 de abril de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de
REEXAME NECESSÁRIO E RE
CURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, nos autos da
Ação Popular
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Historiando os fatos, o autor, ora apelante, ingressou com Ação Popular narrando que a Prefeitura de Belém estaria cometendo atos ilegais que prejudicam a cidadania, haja vista que o Decreto Municipal nº 89.906/2017 obriga o encerramento de todas as vendas e atividades culturais às 15:00 horas, além de proibir o funcionamento da feira de artesanato às sextas feiras, sábados e feriados; proibir a venda dos ambulantes em caixa de isopor e proibição de venda de bebidas alcoólicas.

Sustentou que o bar do parque passou por uma reformulação que compreendeu a característica histórica de ser um lugar acessível de reunião e diversidade a toda população, tornando-se um lugar de produtos de caros, elitizados reservados à população de alta renda.

Pleiteou liminarmente a suspensão do Decreto Municipal nº 89.906/2017, por lesão ao patrimônio cultural e no mérito, a procedência da ação.

A liminar foi deferida (id. 5939219, pág. 1/4), e ao final, a lide foi julgada improcedente, conforme sentença registrada sob (id. 5939384, pág. 1/6), nos seguintes termos:

“(...)
Em suma, nada há de abusivo, ilegal ou inconstitucional nos regramentos contidos no Decreto Municipal nº 89.906/2017, razão pela qual dele não se depreende qualquer lesão ao Patrimônio Cultural e nem ofensa à Moralidade Administrativa, que sejam passíveis de repressão e correção pela via judicial.

3 – Dispositivo

Consoante os fundamentos antecedentes,
julgo improcedentes os pedidos e presente

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC
.

Em atenção à regra do art. 19 da Lei da ação Popular, o feito deverá ser submetido à

análise da Segunda Instância.

Sem custas e sem honorários.

Sucedendo o trânsito em julgado, arquivar os autos.
”

Inconformado, Ministério Público do Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 5939387, pág. 1/11).

Em suas razões, pleiteou a reforma da sentença no que tange aos horários de funcionamento das atividades na Praça da República, para que seja incluído o sábado e a prorrogação do horário de funcionamento até as 18:00 (dezoito) horas.

Ademais, alegou que os preços praticados pelo bar do parque são inalcançáveis para a maior parte da população, pelo que pleiteou providências para fosse assegurado tabela de preços com valores acessíveis à população menos favorecida economicamente.

Pleiteou pelo provimento do recurso interposto.

Às fls. (id. 5939388, pág. 1/9), Tiburcio Barros do Nascimento interpôs Recurso de Apelação.

Em suas razões, arguiu que os atos restritivos pelo Decreto nº 89.906/17 são ilegais à luz do Código Civil e da Constituição Federal.

Apontou que a Guarda Municipal e a Secretaria de Economia não respeitam as

manifestações culturais e artísticas que ocorrem na praça, culminando em ilegalidades e

lesões ao patrimônio imaterial e ao povo de Belém.

Afirmou que os efeitos do

Decreto Municipal importam em lesão ao patrimônio cultural, além de ser

vetor de exclusão social e de eliminação da diversidade.

Ao final, pugnou pelo conhecimento

e provimento do recurso.

O Município de Belém apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (id. 5939393, pág. 1/19).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (id. 8105628, pág. 1/10).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço dos recursos de apelações e passo a proferir voto.

Prima facie
, insta ressaltar que os recursos interpostos serão analisados conjuntamente, face a associação entre as matérias ventiladas.

Cinge-se a controvérsia recursal
analisar sobre o acerto ou não da sentença proferira pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém que, nos autos da Ação Popular,
julgou a demanda improcedente, por entender que o Decreto Municipal nº 89.916/17 não é passível de repressão pela via judicial.

O ora apelante, ingressou com Ação Popular narrando que a Prefeitura de Belém estaria cometendo atos ilegais que prejudicam a cidadania, haja vista que o Decreto Municipal nº 89.906/2017 obriga o encerramento de todas as vendas e atividades culturais às 15:00 horas, além de proibir o funcionamento da feira de artesanato às sextas feiras, sábados e feriados; proibir a venda dos ambulantes em caixa de isopor e proibição de venda de bebidas alcoólicas.

Sustentou que o bar do parque passou por uma reformulação que compreendeu a característica histórica de ser um lugar acessível de reunião e diversidade a toda população, tornando-se um lugar de produtos de caros, elitizados reservados à população de alta renda.

Pois bem.

A ação popular consiste em instrumento jurídico-processual adequado para questionar ato da administração pública que pareça ser lesivo ao patrimônio público e/ou que atente contra a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, encontrando-se prevista no art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal.

No âmbito infraconstitucional, a Lei nº 4.717/65 regula o procedimento da ação popular, consistindo em relevante instrumento de defesa de interesses difusos e/ou coletivos, visto que permite anular ato ilegal ou lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, à comunidade, à sociedade em geral, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural ou ao consumidor, estando legitimado para intentá-la o cidadão que esteja no gozo de seus direitos políticos, conforme art. 1º da lei,
in verbis
:

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para
pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos
ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

Por meio dela, admite-se que possa o autor pugnar pela anulação do ato lesivo, pleiteando a tutela preventiva para impedir-lhe a prática, ou até mesmo a tutela cautelar para a suspensão de sua execução.

Acerca do assunto, leciona Hely Lopes Meirelles o seguinte:

"(...) ação popular é o meio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para obter a invalidação de atos ou contratos administrativos - ou a estes equiparados - ilegais e lesivos do patrimônio federal, estadual e municipal, ou de suas autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiro público". (MEIRELLES, Hely Lopes, "in" Mandado de Segurança, São Paulo: Malheiros, 2007).

A professora Maria Sylvia Zanella di Pietro ensina que:

Ação Popular é a ação civil pela qual qualquer cidadão pode pleitear a invalidação de atos praticados pelo poder público ou entidades de que participe, lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente, à moralidade administrativa ou ao patrimônio histórico e cultural, bem como a condenação por perdas e danos dos responsáveis pela lesão. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. 14a Ed. Atlas. São Paulo – SP . 2002. p. 655)

Por conseguinte, para o ajuizamento da ação popular se faz necessária a existência de ato ilegal e lesivo ao patrimônio público, que mereça a anulação ou declaração de nulidade.

O art. 11º da Lei que rege a ação civil pública, por sua vez, dispõe que:

Art. 11. A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem em culpa.

Da análise do caderno processual, verifica-se que os apelantes se insurgem contra o Decreto Municipal nº 89.906/2017, que disciplina o uso do Complexo Praça da República.

Sobre o assunto, referido decreto
estabelece, entre outros, sobre o horário de funcionamento e as atividades permitidas no referido complexo da Praça da República.

Dispõe o referido decreto,
in verbis
:

Art. 1º O planejamento, a organização e a racionalização do uso, com sustentabilidade e segurança, de espaços nos logradouros do Complexo da Praça da República, formado pela Praça da República, Praça João Coelho e Praça da Sereia, para o exercício de atividades econômicas, sociais e culturais, obedecerá ao disposto neste Decreto, de acordo com as regras e princípios contidos na Lei Municipal nº 7.055/1977 (Código de Posturas); na Lei Municipal nº 8.655/2008 (Plano Diretor); na Lei Municipal nº 7.862/1997 (Dispõe sobre Comércio Ambulante); Lei Municipal nº 8.578/2007 (Institui a Feira do Artesanato da Praça da República como Patrimônio Cultural); Lei Federal nº 10.257/ 2001 (Estatuto das Cidades); da Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos); da Lei Federal nº 6.938/1981 (Política Nacional de Meio Ambiente), e, sem prejuízo das exigências previstas em leis especiais.

Art. 2º São permitidas as seguintes atividades econômicas no Complexo da Praça da República:

§ 1º. Na Praça da República, no espaço compreendido da calçada da Rua Oswaldo Cruz, calçada da Avenida Presidente Vargas até a Rua da Paz serão permitidas as seguintes atividades:

I – Venda de artesanato;

II – Venda de revistas, jornais e similares;

III – Venda de quadros, antiquários, plantas e peixes ornamentais;

IV – Venda de sorvete, picolé, pipoca, biscoito, beijo de moça, rosca, sucos artesanais, água mineral e refrigerantes;

V - Venda de sucos e compotas artesanais, de frutas regionais;

VI – Venda de doces e salgados de fabricação caseira;

VII – Venda de coco, in natura.

§ 2º. Na Praça João Coelho no espaço compreendido da calçada da Avenida Presidente Vargas da Rua a Paz até a Avenida Nazaré, serão permitidas as seguintes atividades:

I – Venda de pequenos produtos industrializados, produtos eletroeletrônicos, brinquedos, confecções em geral, bijuterias, miudezas, calçados, bolsas, cintos e similares;

II – Venda de revistas, jornais e similares;

III – Venda de pequenos serviços, como os de locação de carrinho, fotográficos, engraxate, tatuagem em rena, consertos de relógio e celular, e similares;

IV - Venda de coco, in natura;

V – Venda de sorvete, picolé, água mineral, refrigerantes e sucos industrializados;

Art. 3º Para organização, funcionamento e racionalização dos espaços no Complexo da Praça da República serão permitidas as atividades de que trata o presente, nos locais, conforme disposição, quantidade e especificação dos equipamentos, nos dias e horários definidos neste Decreto ou mediante ato administrativo próprio.

§ 1º. Excepcionalmente, a critério da Secretaria Municipais de Economia-SECON e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, respectivamente, em período festivo poderá ser estabelecido dia e horário de funcionamento diferenciado daqueles previsto no Anexo deste Decreto.

§ 2º. Fica estabelecido o quantitativo máximo de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) barracas destinadas à venda de artesanato pelos associados da Associação dos Artesãos e Expositores do Pará Amazônia – ARTE PAM e de 284 (duzentos e oitenta e quatro) na categoria de vendedores de produtos industrializados, os quais poderão se organizar em forma de associação ou cooperativa para atuar em regime de rodízio nos espaços, desde que respeitadas às legislações aplicáveis para o exercício de cada atividade econômica, cabendo, em todo o caso, o prévio cadastro individual dos permissionários perante à Secretaria Municipal de Economia-SECON.

§ 3º. Poderão exercer atividade de venda no interior da Praça da República, no máximo 40 (quarenta) permissionários, com equipamentos móveis padronizados, de acordo com sua atividade, pela Secretaria Municipal de Economia-SECON, cuja liberação das permissões e definição das atividades a serem desenvolvidas ficará a critério daquele órgão.

§ 4º. Os equipamentos deverão ser padronizados de acordo com a atividade exercida e conforme modelo aprovado pela Secretaria Municipal de Economia – SECON, devendo respeitar a distância mínima de 40 (quarenta) centímetros entre cada equipamento e preservando 02 (dois) metros da sarjeta das ruas transversais à Avenida Presidente Vargas.

§ 5º. Os hippies, no quantitativo máximo de 10 (dez), localizados na Praça João Coelho, poderão, a critério da SECON e de maneira ordenada, desenvolverem suas cultura e atividades econômicas aos domingos e feriados, nos horários estabelecidos pelo presente Decreto.

§ 6º. É vedada a mudança do local e da atividade econômica sem prévia autorização da SECON, sob pena de revogação da permissão, nos termos da Lei Municipal 7.862, de 30 de dezembro de 1997, bem como o exercício irregular, sujeito em ambos os casos a apreensão, inclusive de mercadorias contidas em equipamentos irregulares.

§ 7º. A qualquer tempo, sempre que o interesse público exigir, poderá o Município de Belém transferir a localização dos equipamentos permitidos.

Art. 4º Para organização, funcionamento e racionalização dos espaços no Complexo da Praça da República serão permitidas as atividades descritas e nos locais determinados no Artigo 2º deste Decreto, conforme disposição, quantidade e especificação dos equipamentos, nos seguintes dias e horários:

§ 1º. Na Praça da República aos domingos e feriados, no horário de 6h00 às 15h00, sendo permitida a realização da montagem dos equipamentos no sábado ou na véspera do feriado, conforme o caso, a partir das 16h00, devendo a desmontagem e recolhimento ocorrer até às 17h00 do dia da execução das atividades. (grifei)

§ 2º. Na Praça João Coelho aos domingos e feriados no horário de 6h00 às 15h00, aplicando-se quanto à montagem, desmontagem e recolhimento dos equipamentos a mesma regra estabelecida no §1º do presente artigo.

§ 3º. No sábado que antecede ao Círio de Nazaré será permitido o funcionamento das atividades na Praça da República e na Praça João Coelho no horário de 6h00 às 17h00, sendo permitida a montagem dos equipamentos a partir das 16h00 da sextafeira, porém, obrigando-se o permissionário à realização da desmontagem e recolhimento até às 19h00 do sábado;

§ 4º. A localização dos equipamentos dos permissionários da Praça da República e da Praça João Coelho deverão ser localizados de forma que permaneçam livres os acessos, pelos Órgãos de Segurança e de Saúde, ao interior das respectivas Praças, conforme o Layout anexo ao presente Decreto.

§ 5º. A qualquer tempo, sempre que o interesse público exigir poderá o Município de Belém, através da Secretaria Municipal de Economia -SECON, sempre de forma motivada e mediante ato formal específico, do qual deverá dar ciência aos permissionários, alterar o horário de funcionamento das atividades desenvolvidas nas Praças da República e Praça João Coelho.

A Lei Municipal nº 7.862/97, que dispõe sobre o comércio ambulante de Belém, estabelece ser necessária a prévia outorga de Termo de Permissão para exploração de atividade econômica informal em logradouro público,
in verbis
:

CAPÍTULO II

DA PERMISSÃO

Art. 8º - O exercício da atividade de comércio informal em logradouro público dependerá de Termo de Permissão a título
precário unilateral, oneroso e “intuito

personae” a ser outorgado por
ato do Secretário Municipal de Economia.

Parágrafo Único - A outorga do Termo de Permissão não gera privilégio de qualquer natureza, nem assegura ao permissionário qualquer forma de exclusividade ou direito de retenção sobre a área de instalação do equipamento.

TÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES DO PERMISSIONÁRIO

Art. 26 - Toda e qualquer serviço ou atividade inerente ao exercício do comércio informal em logradouro público será praticado em nome do permissionário e por sua conta e risco, sem prejuízo da observância da legislação vigente.

Ademais, também estabelece diversas proibições aos permissionários,
in litteris
:

CAPITULO VI

DAS PROIBIÇÕES

Art. 28 - É vedado ao permissionário:

I - Modificar a localização do equipamento, sem a prévia autorização da SECON;

II - fazer uso de muros, passeios, árvores, postes, banco, caixotes, tábuas, encerados ou toldos, com o propósito de ampliar os limites do equipamento e que venham a alterar sua padronização;

III - apregoar suas atividades através de quaisquer meios de divulgação sonora;

IV - efetuar escavações nas vias e logradouros públicos;

V - expor mercadorias ou volumes além do limite ou capacidade do equipamento;

VI - utilizar equipamento sem a devida permissão ou modificar as condições de uso determinado para tal;

VII - distribuir, trocar ou expor mercadorias que não se enquadrem no objeto principal do seu comércio, na forma prevista nesta Lei;

VIII - perturbar a ordem pública;

IX - passar a direção do negócio a substituto não cadastrado junto à SECON;

X - impedir ou dificultar o livro trânsito dos veículos e pedestres nas vias ou logradouros públicos;

XI - jogar lixo ou detritos, provenientes de seu comércio, ou de outra origem nas vias e logradouros públicos;

XII - expor e vender produtos sem condições de consumo;

XIII - deixar a direção do seu negócio por tempo superior a duas horas diárias, excetuando-se os casos de força maior, devidamente comprovados pela fiscalização da SECON;

XIV - instalar seu equipamento fora do horário estabelecido pela SECON;

XV - comercializar carnes, peixes, mariscos, bebidas alcoólicas, armas e munições de qualquer espécie, explosivos corrosivos ou produtos de fácil combustão, pássaros e outros animais, vedada também e exploração de seus instintos e habilidades sob qualquer forma; (grifo nosso)

XVI - instalar barracas fixas e similares em desacordo com essa Lei.

Analisando os decretos acima mencionados, não vislumbro qualquer ofensa à manifestação cultural popular, seja de natureza artística, esportiva ou política, pelo contrário, a legislação disciplina horários e atividades permitidas, preservando o interesse público, pois caso não existissem referidas normativas, o uso do bem público poderia se desvirtuar de sua real finalidade.

Nesse sentido, destaco a decisão monocrática proferida pelo magistrado
a quo
que foi assertiva em afirmar que:

“o interesse público a ser preservado pela Municipalidade transcende tanto aos interesses dos permissionários que ocupam as barracas de venda de comidas, artesanatos e outros artefatos quanto o interesse dos eventuais frequentadores e usuários da praça
.

Devem ser considerados nessa equação, também, os interesses das pessoas que residem no entorno do Complexo da Praça da República; o interesse do serviço de limpeza pública, que atua para manter a higidez daquele espaço; o interesse público à manutenção dos padrões de qualidade ambiental, com o controle da poluição sonora etc.

Assim, acaso não houvesse um regramento estipulando dias e horários bem delimitados para a utilização da praça para finalidades especiais – como é o caso do uso comercial dos seus espaços e das manifestações culturais citadas pelo autor -, sobejaria um espaço que seria público, mas absolutamente caótico.

Daí ser plenamente justificável que os sujeitos interessados na promoção de certas atividades naquela área (as quais seja pela ocupação espacial e/ou pela densidade do número de envolvidos) devam solicitar autorização do uso do espaço com razoável antecedência.”

Desse modo, entendo que a sentença monocrática não deve ser modificada, haja vista a ausência de abusividade, ilegalidade ou inconstitucionalidade nos termos do decreto, que respeita a proibição de venda de bebidas alcóolicas por ambulantes.

No que tange a irresignação sobre os dias e horários de funcionamento das atividades na praça destaca-se que o decreto anterior, de nº 67.961/2011, já disciplinava a restrição do horário de funcionamento da feira de artesanato e do comércio ambulante em geral apenas nos domingos e feriados, não havendo nenhuma mudança no horário estabelecido no atual decreto.

Não obstante, verifica-se que foram realizadas várias reuniões
do Grupo de Trabalho da Praça da República que, em conjunto com a Associação dos

Moradores do Bairro da Campina, a Associação dos Amigos da Praça da República, a

Federação dos Artesãos do Estado do Pará, a Associação dos Artesãos e Expositores do Pará Amazônia (ARTEPAM), a Associação dos Ambulantes (ATICEHB), o Sindicato dos

Ambulantes (SINPEBEL) e Secretarias Municipais deliberaram sobre a edição do atual Decreto Municipal nº 89.906/2017 e que foram favoráveis à alteração dos horários de funcionamento das atividades estabelecidas e dias permitidos (somente domingos e feriados), consoante comprovam os documentos (id.

5939304 - pág. 1/3; id. 5939305 - pág. 1/4; id. 5939306 - pág. 1/6 e id. 5939307 - pág. 1).

No que se refere aos preços estabelecidos pelo bar do parque, comungo novamente com o magistrado de 1º grau de que a insurgência não deve ser objeto desta ação, pois o Poder Judiciário não deve adentrar nesta questão, haja vista a notória ausência de prática de ato lesivo pelo Município de Belém.

Pelo exposto e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Em sede de Reexame Necessário, sentença confirmada.

É como voto.

Belém, 11 de abril de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2022